Tribunal: TJBA
Processo: 0554593-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554593-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BOSCO VARJAO SILVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecem-se dos embargos de declaração opostos por ambas as partes. No que tange aos embargos opostos pela parte ré, evidencia-se erro material no dispositivo do acórdão anteriormente proferido, o qual consignou, de forma equivocada, o provimento do recurso de apelação, em desconformidade com o voto do Relator, que expressamente negava-lhe provimento. Correção determinada nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, a fim de conferir coerência entre o dispositivo e a fundamentação do julgado. Por outro lado, os embargos de declaração opostos pela parte autora não merecem acolhimento. Inexistem os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas, notadamente quanto à interpretação do regulamento da entidade previdenciária, ao dever de informação e à valoração da prova. A insurgência revela apenas inconformismo com a solução adotada pelo colegiado, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal. Embargos da parte ré acolhidos para correção de erro material no dispositivo. Embargos da parte autora rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
,
em que figuram como embargantes e embargados:
JOAO BOSCO VARJAO SILVEIRA
e
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

A
cordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER os embargos de declaração opostos pela parte ré, para correção de erro material, e REJEITAR os embargos de declaração opostos pela parte autora
, nos termos do voto do Relator.